Tribunal: TJSP
Processo: 1006902-98.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 1.022, II, DO CPC, POIS, DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA EMBARGANTE, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE, FICOU PREJUDICADA A ANÁLISE DA QUESTÃO QUE ENVOLVE O VALOR DA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 1.022, II, DO CPC, POIS, DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA EMBARGANTE, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE, FICOU PREJUDICADA A ANÁLISE DA QUESTÃO QUE ENVOLVE O VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006902-98.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargada CAROLINE SILVA GALLE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006902-98.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 16.986
2
Comarca:
Guarujá – 1a Vara Cível
Processo no:
1006902-98.2019.8.26.0223/50000
Embargante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Embargada:
Caroline Silva Galle
VOTO N.o 16.986
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
NOS
AUTOS
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONFORME A REGRA DO
ART. 1.022, II, DO CPC, POIS, DIANTE DO NÃO
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA
PELA
EMBARGANTE,
EM
RAZÃO
DE
INTEMPESTIVIDADE, FICOU PREJUDICADA A ANÁLISE
DA
QUESTÃO
QUE
ENVOLVE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 223/228, proferido nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. compensação por dano
moral ajuizada por CAROLINE SILVA GALLE, que deixou de conhecer
da apelação cível interposta pela ré, por intempestividade.
Sustenta a embargante que a decisão recorrida foi omissa
quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil e dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ao manter a condenação a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006902-98.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 16.986
3
compensação por dano moral, no exorbitante valor de R$ 10.000,00.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Não há que se falar em omissão, conforme a regra do art.
1.022, II, do CPC.
Diante do não conhecimento da apelação cível interposta
pela embargante, por motivo de intempestividade, ficou prejudicada a análise
da questão envolvendo o valor da condenação ao pagamento de compensação
por dano moral.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alberto Gosson
Relator